Tribunal: TJDFT
Processo: 0725342-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CADEIA DE FORNECEDORES. CANCELAMENTO DE VOO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito cognição exauriente. No que tange à legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 1.3. Do narrado na inicial, evidenciada a relação consumerista entre os litigantes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação.
2. Nos termos da Resolução 400/2016 da ANAC, “Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”. Com a pandemia de Covid-19, a ANAC editou a Resolução 556, em 13 de maio de 2020, e reduziu o prazo de 72 horas para o de 24 horas, resolução que compreende voos programados de 4 de fevereiro de 2020 a 31 de março de 2022 (artigo 6o- A), incluindo-se os voos adquiridos pelo autor (10/4/2021 – ida – e 13/4/2021 – volta). 2.1. Do que se tem, AZUL e DECOLAR não comprovaram a observância das normas da ANAC quanto ao dever de informação de cancelamento no prazo de 24 horas de antecedência da data do voo (artigo 2o, Resolução ANAC 556/2020).
3. “( ) 3 - De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros - o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). 4 – ( ) É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social. ( )” (TJDFT. Acórdão 1334722, APC 07473394420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021). 3.1. Na hipótese, AZUL e DECOLAR (rés/apeladas) tinham conhecimento do cenário da pandemia da Covid-19 e dos reflexos imediatos sobre a aviação civil desde a data da aquisição do bilhete aéreo pelo autor, o que ocorreu, por óbvio, antes da partida do voo em 10 de abril de 2021. Não há que se falar em força maior.
4. O Superior Tribunal de Justiça definiu que atraso e/ou cancelamento de voo não faz presumir dano extrapatrimonial, de modo que devem ser avaliadas as particularidades de cada caso para se averiguar se, em um evento específico, o defeito no serviço prestado pela companhia aérea ensejou dano extrapatrimonial indenizável: “5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. ( )” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 4.1. Na hipótese, a conclusão é a de que o atraso/remarcação no voo extrapolou o mero incômodo ou dissabor (mais e três horas de atraso na partida, e mais nove horas acrescidas ao itinerário da volta), o que significa dever ser reconhecido mais que mero dissabor.
5. Hipótese em que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) bem se presta a a compensar o dano moral experimentado, considerando-se a conduta das rés/apeladas e o respectivo prejuízo causado ao consumidor.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.